Tribunal: CARF
Processo: 11634.720062/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Deve ser indeferida a preliminar de nulidade do lançamento por insuficiência na descrição dos fatos visto que os autos de infração e o relatório fiscal detalham as infrações, inexistindo cerceamento do direito de defesa.

SIMPLES. EXCLUSÃO. APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS EFETUADOS AO SIMPLES. SÚMULA CARF 76. MESMA NATUREZA TRIBUTÁRIA.
Em obediência à Súmula CARF no 76, somente podem ser aproveitados os valores anteriormente recolhidos na sistemática do SIMPLES, caso tenham a mesma natureza tributária do valor a ser deduzido.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.

MULTA QUALIFICADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, passando a multa qualificada para o patamar de 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720062/2018-39
ACÓRDÃO
1001-003.986 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MODENA SEGURANCA PRIVADA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Deve ser indeferida a preliminar de nulidade do lançamento por
insuficiência na descrição dos fatos visto que os autos de infração e o
relatório fiscal detalham as infrações, inexistindo cerceamento do direito
de defesa.

SIMPLES. EXCLUSÃO. APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS EFETUADOS
AO SIMPLES. SÚMULA CARF 76. MESMA NATUREZA TRIBUTÁRIA.
Em obediência à Súmula CARF no 76, somente podem ser aproveitados os
valores anteriormente recolhidos na sistemática do SIMPLES, caso tenham
a mesma natureza tributária do valor a ser deduzido.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela
instância a quo.

MULTA
QUALIFICADA.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE.
REDUÇÃO
DA
PENALIDADE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o
do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.986 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720062/2018-39
2
aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”
do CTN, passando a multa qualificada para o patamar de 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo apenas em relação à parte dos
fundamentos jurídicos não deduzidos na impugnação e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar
suscitada, e no mérito, em dar parcial provimento, reduzindo a multa de ofício aplicada, de 150%
para 100%.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 06-
66.038, proferido em 15 de Abril de 2019, pela 7a Turma da DRJ/CTA, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação.
A DRF de Londrina-PR lavrou o Auto de Infração- Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador no dia 10/setembro/2018 (e-fls. 1896/1921).
A DRF de Londrina-PR lavrou o Auto de Infração- Contribuição Previdenciária dos
Segurados no dia 10/setembro/2018 (e-fls. 1922/1926).
A DRF de Londrina-PR lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para Outras
Entidades e Fundos no dia 10/setembro/2018 (e-fls. 1927/1948).
No dia 10/setembro/2018 foi confeccionado o Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 1951/1952):
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.986 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720062/2018-39
3
“Encerramos, nesta data, o procedimento fiscal em relação ao sujeito passivo
acima identificado, relativo aos tributos e períodos das infrações constantes nos
documentos de lançamento abaixo discriminados.
O presente procedimento verificou, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias, resultando na lavratura dos documentos de lançamento
abaixo especificados, onde consta o detalhamento do crédito tributário lançado
de ofício, a intimação ao sujeito passivo para cumprir a exigência, a descrição dos
fatos e enquadramento legal das irregularidades porventura observadas:
Processo Documento Tributo Crédito Tributário
11064-720062/2018-39 Auto de Infração CONT PREV R$ 15.727,34
SEGURADO
11064-720062/2018-39 Auto de Infração CONT PREV R$ 906.453,46
EMPRESA
11064-720062/2018-39 Auto de Infração CONT ENT E R$ 302.508,41

FUNDOS
Total do Crédito Tributário R$ 1.224.689,21
(...)”
A DRF de Londrina-PR elaborou no dia 10 de Setembro de 2018, o Termo de
Verificação Fiscal, cujo teor segue abaixo, em síntese (e-fls. 1953/1979):
“TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
ANEXO AO AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL No
11634.720. 062/2018-39
(...)
1 – INTRODUÇÃO
No exercício das funções do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
realizou-se a fiscalização com o objetivo de apurar e constituir o crédito relativo
às contribuições devidas à Seguridade Social a cargo da empresa. Inicialmente a
fiscalização decorreu de o contribuinte, embora enquadrado no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, Anexo IV da
Lei Complementar 123/2006, apresentar as Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social (GFIP) sem a quota patronal. No entanto, após
análise da documentação apresentada, foi constatado que o sujeito passivo
presta serviço de portaria por cessão de mão de obra, hipótese de exclusão do
Simples Nacional.
(...)
5 – CRÉDITO RETENÇÃO 11%
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.986 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720062/2018-39
4
O contribuinte MODENA SEGURANÇA PRIVADA LTDA é prestador de serviço
mediante cessão de mão de obra. Assim, a empresa destaca o valor da retenção
de 11% em suas Notas Fiscais de Serviço quando da prestação de serviços.
Diante disso, a empresa foi intimada a apresentar as referidas Notas Fiscais para
apuração dos valores retidos, os quais foram consolidados mensalmente,
conforme planilha RETENÇÕES DE 11% DESTACADAS NAS NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇO, em anexo.
Os valores retidos, após subtraídos os valores da Contribuição dos Segurados
devidas declarados em GFIP, menos o Salário-Família e Salário Maternidade são
objeto de dedução no presente levantamento fiscal, conforme planilhas abaixo.
(...)
6 – INFRAÇÕES
No DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA
EMPRESA E DO EMPREGADOR estão detalhadas as seguintes infrações:
a) Infrações: PRÓ-LABORE A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À
TRIBUTAÇÃO, RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO, GILRAT SOBRE RUBRICAS DE EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO.
As contribuições previdenciárias acima citadas e devidas pela empresa, são
normalmente denominadas contribuições patronais, inclusive aquelas destinadas
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão de Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho e Fator
Acidentário Previdenciário – GILRAT/FAP.
No DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS estão detalhadas as seguintes infrações:
b) Infração: Contribuições Destinadas a Outras Entidades e Fundos (FNDE, INCRA,
SEBRAE, SESC e SENAC), arrecadadas pela Receita Federal do Brasil.
(...)”.

Da Impugnação

Afirmou a Contribuinte que em algumas poucas notas fiscais emitidas, a fiscalização
promoveu a aniquilação da empresa perante o sistema simplificado, que era na verdade, para ser
simplificado.
Aduziu que na forma como quer decretar com efeitos retroativos desde 2014 o
recolhimento de impostos, com multas agravadas e juros selic, e mais a Representação para Fins
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.986 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720062/2018-39
5
Penais, também é claro de forma retroativa, somente vem piorar e deixar em descrédito o sistema
de recolhimento pelo simples nacional.
Asseverou que o Ato Declaratório Executivo n° 55/2018 evidência claramente a
violação ao princípio da segurança jurídica, eis que retroagindo à exclusão da empresa a 2104,
feriu os princípios da irretroatividade da lei e da anterioridade mitigada.
Pontuou que do Ato Declaratório, resultou o PAF 11634.7020062/2018-39 (auto de
infração), que de forma retroativa, e sem considerar no Ato de exclusão o que a Súmula CARF n°
76 determina de forma vinculante.
Destacou que deveria constar do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO n° 55/18 a
menção de que eventuais recolhimentos havidos na modalidade do simples, serão "compensados"
e/ou considerados em eventual lançamento fiscal.
Defendeu que outra sorte não merece o ato impugnado, a não ser seu
cancelamento.
Sustentou que meia publicação é burla ao princípio da publicidade e que faltou a
obediência à Súmula 76 da CARF, para assim ser mencionado em seu bojo o "a compensação dos
valores recolhidos na modalidade do simples".
Pleiteou que seja cancelado o Ato Declaratório atacado, vez que o mesmo fere o
princípio da segurança jurídica, vez que agravou a situação da impugnante ao retroagir ao ano de
2014, bem como feriu a Súmula Vinculante CARF 76, desrespeitando a MF n°- 277 de 7 de junho
de 2018, até porque deveria constar em seu bojo que os valores recolhidos no simples serão
compensados, feriu também o princípio da publicidade, ao não constar no Ato impugnado menção
ao direito de compensação de eventuais valores recolhidos na modalidade do simples.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 06-66.038- DRJ/CTA

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
2002/2007).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 2036/2054), destacando, em síntese, que:
“ILMO SR DELEGADO DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM LONDRINA PARANÁ
MODENA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, já qualificada, vem respeitosamente à
presença de V.Sa. requerer o encaminhamento do presente RECURSO
VOLUNTÁRIO para o Egrégio Conselho de Contribuintes, para que aprecie em
todos os seus fundamentos os fatos postos em discussão, vez que são
fundamentais na resolução da autuação.
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.986 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720062/2018-39
6
Termos em que Pede e Espera Deferimento
Londrina, 10 de setembro de 2020
(...)
RECURSO VOLUNTÁRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 11634.720.062/2018-39
Recorrente: Modena Segurança Privada Ltda
Recorrido: Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR
Colenda Casa;
Ínclitos Julgadores,
I – BREVE RELATO – ACÓRDÃO 06-66.038
A DRJ em Curitiba/Pr., em seu julgado Acórdão 06-66.038 – da 7a Turma exarou
seu decisum:
(...)
Srs. Julgadores, apesar de todo o exposto na peça impugnatória, o julgador a quo
sequer rebateu os argumentos trazidos, em claro cerceamento ao direito de
defesa, merecendo reforma por essa Egrégia Casa, pelos fatos e fundamentos
adiante elencados.
I – BREVE RELATO DA AUTUAÇÃO OMISSÃO DO JULGADOR DA DRJ CURITIBA
Primeiramente, pede Vênia o recorrente e citar novamente os fatos da peça
recorrida que deram azo ao lançamento fiscal.
Pois bem.
A autoridade lançadora em seu mister verificando a contabilidade da recorrente,
houve por bem efetuar lançamento fiscal com base nas notas fiscais de serviços
emitidas a dois de seus clientes:
1-Dourada Empreendimentos Imobiliários Ltda;
2-KR Negócios Imobiliários Ltda.
O ponto nevrálgico da autuação se concentra no fato da fiscalização usar como
base da autuação a solução de consulta n. 14 COSIT 14/10/2014:
(...)
Esses sãos os fatos narrados na peça impugnatória, e que agora reprisadas, face a
omissão do julgador a quo em analisar, conforme abaixo demonstraremos.
1- EM PRELIMINAR
1.1 Verbas INCRA – SESC – SENAC – SALÁRIO EDUCAÇÃO – SENAI –SEBRAE –
SESCOOP
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.986 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720062/2018-39
7
1.2 Multa Agravada de 150% - ausência de dolo, fraude ou simulação
1.1 Verbas INCRA – SESC – SENAC – SALÁRIO EDUCAÇÃO – SENAI –SEBRAE –
SESCOOP
A tempos as verbas destinadas a terceiros é motivo de combate judicial. Desta
feita, é pacífico em nossa justiça federal de que SEBRAE, SEI, SENAI, SESC, SENAC,
SALÁRIO EDUCAÇÃO E INCRA, devem ser excluídas da base de cálculo fls.1976 os
percentuais de 2,5% FNDE – 0,2% INCRA – 0,6% SEBRAE – 2,5% SESCOOP = 5,8%
como soma total.
Senão vejamos a recente decisão:
(...)
Portanto, não procede a aplicação dos percentuais de 5,8% de TERCEIROS
ENTIDADES E FUNDOS, devendo este percentual por força da vinculação a que se
subordina a Administração Federal (RFB), ser excluído da presente autuação, no
montante de R$ 302.508,41 (trezentos e dois mil, quinhentos e oito reais e
quarenta e um centavos) – fls. 1927 – 1948, e fls.. 1909 no valor de R$ 32.718,96 e
os juros R$ 9.841,90 somada a multa de 150% de R$ 49.078,33 - no denominado
GILRAT SOBRE AS RUBRICAS DE EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO,
e estas também em consideração ao julgado antes mencionado, serem
canceladas.
1.1 Multa Agravada de 150% - ausência de dolo, fraude ou simulação A exclusão
determinada no PAF 11634.720064/2018-28, é de duvidosa interpretação, não
pode, portanto, ser aplicada a multa de 150% sobre as verbas, que por força de
sumula vinculante não deveriam ser cobradas.
Essa Egrégia Casa, ao julgar o agravamento da multa para 150%, determinou ante
a ausência de dolo, fraude ou simulação:
(...)
Ora, o Acórdão recorrido se omite quanto à ficção da autuação, pelo fato da
exclusão do simples nacional ter se dado de forma retroativa, considerando
“crime”, a falta de apresentação das obrigações acessórias como não cumpridas.
Estando em um regime de apuração de impostos, e este sendo alterado de ofício,
nada mais lógico do que ser aberto prazo para apresentação das obrigações
acessórias.
Ora, o auto de infração FALSAMENTE traça uma roupagem de descumprimento
das obrigações por parte da recorrente, fazendo-se isso para justificar o
agravamento da multa.
Fato é, que toda a “artimanha fiscal” não comprova, de que houve por parte do
impugnante, dolo, fraude ou simulação.
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.986 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720062/2018-39
8
Portanto, a multa de 150% constante das fls. 1907 a 1920, e das fls. 1927 a 1948
devem ser reduzidas ao patamar mínimo de 75%, face a ausência de dolo, fraude
ou simulação.
2 – DO DIREITO
Face ao direito reclamado na peça impugnatória, que não foram sequer
mencionados pelo julgado recorrido, é que espera dessa Egrégia Casa, a reforma
do Acórdão.
A recorrente em seu mister exerce a atividade de vigilância armada e segurança
patrimonial, a estabelecimentos públicos, particulares e financeiros, nada mais.
O auto de infração retira do simples a recorrente, alegando que exerce atividades
impeditivas para se manter nesse sistema simplificado, qual seja, o serviço de
portaria, sendo que somente duas notas fiscais foram emitidas em
dezembro/2013.
2.1- DO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA DOS VALORES RETIDOS – SUMULA
76 DA CARF
Passando, da análise do auto de infração podemos constatar as fls.1965: “ Para os
meses de 05/2014, 05/2015, 05/2016 as contribuições dos segurados constantes
nas folhas de pagamento são maiores que as contribuições dos segurados
declaradas em GFIP, bem como maiores que o crédito de retenção de 11%. Assim,
foi apurada uma contribuição do segurado para os referidos meses nos valores de
R$ 2.605,08, R$ 4.674,37 e 85,28, respectivamente, conforme demonstrado nos
quadros a seguir (...)”.
Ao utilizar a retenção havida de 11%, primeiramente deveria essa utilização ser
procedida de uma intimação para a concordância ou não da sua compensação, e
em segundo plano os valores retidos, deveriam ser corrigidos nos termos da IN
RFB 1717/17 com as alterações, posteriores:
(...)
Por fim, restam sem correção os períodos compensados com as retenções de 11%
(fls. 1965 a 1974), com observância mutatis mutandis do art. 163 do CTN, e com a
correção determinada no art.142 da IN 1.717/17.
Portanto, merece reforma o Acórdão 06-66.038, que também não observou a
Sumula 76 da CARF, deixando de aproveitar os valores recolhidos.
2.2- DOS PARCELAMENTOS E SEUS PAGAMENTOS SUMULA 76 DA CARF
Outro fato estranho, é que a recorrente, abordou na peça impugnatória que
efetuou diversos parcelamentos ao longo do ano de 2013/2014/2015/2016 e
2017, conforme demonstram o Doc.001 antes anexado.
Os valores pagos sequer foram objeto de análise, menção e muito menos
considerados no abatimento do crédito fiscal atuado, em total falta de
observância da SÚMULA vinculante 1 CARF 76, que é clara ao determinar que
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.986 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720062/2018-39
9
devem ser deduzidos dos valores lançados de ofício, eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados na sistemática simples.
Ao não considerar os recolhimentos efetuados, ou fazer menção de que não são
os valores recolhidos da mesma natureza, faz com que o Estado tenha um
enriquecimento ilícito, e torce completamente o determinado na Súmula 76.
Assim, face aos documentos anexados, é de considerar os pagamentos para
abatimento do lançamento fiscal.
Doutra feita, em sua impossibilidade deve ser cancelado o presente auto de
infração e reformado o acórdão recorrido.
O lançamento, e a análise fiscal se desenvolveram como se o recorrente estive em
todo o período autuado, no regime unificado de arrecadação de tributos e
contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte –
simples nacional.
Ocorre, que de 01/09/16 a 31/12/2016 a recorrente entregou Escrituração Fiscal
digital, ocasionando que neste período a apuração de seus impostos, se deu na
sistema de apuração pelo lucro real – doc.02 O requisito básico de qualquer ato
administrativo, especialmente aquele que ocasione possível punição ao
impugnante, sem dúvida alguma a motivação é elemento essencial para a
validade de lançamentos tributários, conforme bem colocado pelo artigo 10,
inciso III do Decreto no 70.235/72, assim como, em sentido mais amplo, pelo
próprio art. 2° e 50, §1o da Lei no 9.784/99.
Nesta senda, a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF
decidiu, por unanimidade, considerar nulo auto de infração para cobrança de IRPJ
e CSSL em face da ausência de motivação do auto de infração que levou o Fisco a
glosar determinadas despesas financeiras incorridas pela Contribuinte destacando
que “se o auto de infração não indica as circunstâncias de fato que justificam a
glosa da despesa, não pode o lançamento ser completado posteriormente, eis
que teria nascido sem um dos seus elementos essenciais” (Acórdão no
1401002.027 e 1402-003.233), restando claro que a motivação deve ser explícita,
clara e congruente para se tornar hígido o lançamento fiscal.
A jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que o erro de direito não
autoriza revisão do lançamento:
(...)
Portanto, omisso o Acórdão recorrido face ao erro de direito cometido pela
autoridade lançadora (erro na construção do lançamento), em não mencionar em
sua peça de acusação o regime de tributação do período 01/09/2016 a
31/12/2016 – ferindo o artigo 142 do CTN e o artigo 10, III do Decreto 70.235/72,
razão pelo qual deve o acórdão ser reformado, anulando-se o lançamento fiscal.
A imprecisa descrição dos fatos, a falta de motivação do ato administrativo,
impedindo a certeza e a segurança jurídica, macula todo o lançamento fiscal.
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.986 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720062/2018-39
10
2.4- DOS VALORES RETIDOS EM 2013 – direito à compensação neste PAF.
SUSPENSÃO DA DECADÊNCIA.OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REFORMA.
A Decadência, encontra-se suspensa haja vista que se iniciaram os levantamentos
na data de 24/01/2018, portanto, o pedido de compensação se encontra dentro
prazo quinquenal.
Os valores abaixo retidos à alíquota de 11% conforme demonstrado no doc.003,
(notas fiscais e demonstrativo), devem ser corrigidos e considerados como
abatimento no lançamento fiscal.
Validam o pedido, a Sumula 76 da CARF – corroborada pela Portaria 277/18 – que
atribui às Súmulas da CARF efeito vinculante à administração da RFB.
Assim, o montante original (a ser atualizado) na forma do art. 142 da IN RFB
1717/17, é medida que se impõe.
As planilhas em anexo demonstram o direito creditório da impugnante com
relação à retenção e 11%, bem como as notas fiscais em anexo do ano de 2013,
relatório INSS a restituir, declaração de apuração junto ao inss.
Por fim, em resumo os valores a serem COMPENSADOS, após a devida atualização
são:
(...)
3- DAS VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA1 EXCLUSÃO DOS VALORES DO
LANÇAMENTO.
O julgado abaixo deixou claro que as seguintes verbas não devem compor a base
de cálculo das contribuições do INSS, a saber:
(...)
Portanto, face ao julgado acima requer a exclusão dessas verbas da base de
cálculo da contribuição previdenciária.
4- DO PEDIDO FINAL
Srs. Julgadores, Nobre Relator, a omissão do acórdão recorrido é flagrante, não
abordou a matéria narrada em sede de impugnação, merecendo a reforma em
sua integra.
O dever de enfrentar as questões postas em discussão, decorre de preceito
fundamental, e é dever/obrigação do julgador combater os fundamentos
relevantes e a prova existente nos autos, e dizer ao administrado porque acolheu
ou não a sua pretensão. Não agindo assim o órgão julgador afronta os princípios
do devido processo legal e da ampla defesa, consagrados na Constituição Federal
como cláusulas pétreas (artigo 5o, inciso LV).
Quanto ao auto de infração, a falta de descrição completa, ou seja, aquela
suficiente à compreensão da ação fiscal, implica em nulidade absoluta do auto de
infração.
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.986 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720062/2018-39
11
Face ao todo exposto, e considerando que os vícios apontados por certo levam a
reforma do acórdão recorrido, e o cancelamento ab initio do lançamento fiscal,
quer seja: pela indevida cobrança das verbas INCRA - SESC – SENAC – SALÁRIO
EDUCAÇÃO – SENAI –SEBRAE – SESCOOP; da falta de exclusão da base de cálculo
das contribuições previdenciárias do: terço constitucional de férias – aviso prévio
indenizados e os quinze dias que antecedem o auxílio doença; pela indevida
aplicação da multa agravada de 150% por ausência de dolo, fraude ou simulação;
pela falta de correção para dedução dos valores de crédito retenção de 11%
(fls.1964 a 1974); por não considerar os valores pagos através de vários
parcelamentos e sequer mencionados e/ou compensados, tudo ao teor da
Súmula 76 da CARF; pelo ERRO NA CONSTRUÇÃO DO LANÇAMENTO – LUCRO
REAL A PARTIR DE 01/09/2016 a 31/12/2016, e finalmente como requerido a
compensação dos valores retidos em 01/2013 a 12/2013 (vedação ao
enriquecimento sem causa) ao teor do determinado na Súmula 76 da CARF, bem
como o afastamento da decadência para o período de 2013 (planilhas em anexo).
Posto isto, é o pedido para que essa Egrégia Casa reforme o Acórdão 06-66.038,
pelo claro cerceamento ao direito de defesa, a clara ofensa ao inciso IV do art. 10
do Decreto 70.235/72, ao artigo 2 e 50 da Lei 9.784/99 e ofensa ainda ao art. 142
do CTN.
Requer, a intimação para a sustentação oral em momento oportuno.
Termos em que Pede e Espera Deferimento
Londrina, 10 de setembro de 2020
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Trata-se de Autos de Infração relativo a Contribuição Previdenciária da Empresa e
do Empregador, Contribuição Previdenciária do Segurado e Contribuição para Outras Entidades e
Fundos lavrados no dia 28/junho/2019 em face da Contribuinte, relativo ao período de 01/2014 à
12/2016.

Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.986 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720062/2018-39
12
Das Matérias suscitadas na Impugnação

- Da Nulidade do Auto de Infração

Alegou a Recorrente que a falta de descrição completa, ou seja, aquela suficiente à
compreensão da ação fiscal, implica em nulidade absoluta do auto de infração.
Pois bem.
Os Autos de Infrações foram lavrados por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. Assim, estes atos contêm
todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Dos Valores Retidos, Parcelamento e Pagamentos- Súmula 76 CARF

Alegou a Contribuinte que “merece reforma o Acórdão 06-66.038, que também não
observou a Sumula 76 da CARF, deixando de aproveitar os valores recolhidos”.
Aduziu ainda, que o acórdão não observou os valores parcelados e pagos para o
abatimento do lançamento fiscal.
Assim, inconformada com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs
recurso voluntário repetindo praticamente as razões e fundamentos apresentados em sede de
defesa.
Desta feita, como a autoridade julgadora de primeira instância tratou da dedução
de valores consoante dispõe a Súmula CARF 76, de maneira cirúrgica e precisa no acórdão
proferido, coaduno com os argumentos expostos pelo julgador a quo e adoto como minhas razões
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.986 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720062/2018-39
13
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista
ao Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF,
senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 06-66.038 proferido pela 7a Turma da DRJ/CTA em 15/04/2019, como razão de decidir:
“Voto
Além do que, para que a empresa pudesse deduzir tais recolhimentos estes
devem possuir a mesma natureza dos créditos apurados no processo no
11634.7020062/2018-39 - auto de infração -, quais sejam, contribuições
previdenciárias (INSS). Neste sentido, é a Súmula Vinculante do CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB não houve recolhimentos feitos
no código de receita 1006 (INSS - Simples Nacional), somente há recolhimentos
realizados na sistemática do Simples Nacional para os tributos relativos ao: IRPJ,
CSLL, COFINS, PIS/PASEP e ISS. Ou seja, tais recolhimentos são de natureza diversa
as das contribuições apuradas no processo no 11634.7020062/2018-39(auto de
infração), motivo pelo qual não podem ser deduzidas.
Como vimos, em não havendo a necessidade de constar do Ato Declaratório a
menção das deduções dos recolhimentos feitos pela empresa no regime do
Simples Nacional, e nem a comprovação dos recolhimentos a título de INSS na
sistemática do Simples Nacional, não há que se considerar que houve desrespeito
aos princípios constitucionais como alega o Manifestante.
Em face do exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade e
mantenho o Ato Declaratório Executivo”.

Isto Posto, deve ser mantido o acórdão recorrido nesta matéria.

Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.986 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720062/2018-39
14
Das Matérias não suscitadas na Impugnação

A Contribuinte irresignada com a decisão de primeira instância, interpôs Recurso
Voluntário apresentando diversas matérias não suscitadas em sede de impugnação, a saber:
- Exclusão da base de cálculo do percentual de 5,8% de TERCEIROS, ENTIDADES E
FUNDOS, juros e multa de 150% e GILRAT SOBRE AS RUBRICAS DE EMPREGADOS NÃO
OFERECIDOS A TRIBUTAÇÃO;
- Multa agravada de 150%- ausência de dolo, fraude ou simulação
- Erro na Construção do Lançamento- Lucro Real a partir de 01/09/2016 a
31/12/2016 - Dos valores retido em 2013- direito à compensação neste PAF. Suspensão da
Decadência.
- Das Verbas de Natureza Indenizatória.
Ocorre que, as referidas matérias somente foram ventiladas em sede recursal,
desta forma como não tais questões não foram suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau,
torna-se inadmissível em grau de recurso, modificar a decisão de primeiro grau com base em
novos fundamentos que não foram objeto da defesa, e que, por óbvio, sequer foram discutidos na
origem.
Neste diapasão o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.
(Acórdão no 1201-005.549 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de Julgamento: 08/12/2021)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. TOTAL INOVAÇÃO LINHA
DE DEFESA. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO RECURSO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses
de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na
impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.986 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720062/2018-39
15
preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão
de instância. Na hipótese de o recurso voluntário carregar na integralidade de seu
bojo novas razões de defesa, em evidente inovação recursal, impõe-se não
conhecê-lo, sobe pena de supressão de instância.
(Acórdão no 1001-003.302 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária,
Sessão de Julgamento: 04/04/2024)”.
Desta feita, conhecer da alegação da Recorrente em fase recursal levaria a apreciar
inovação processual, assim, não conheço tais matérias em face da manifesta preclusão processual.

Da Retroatividade Benigna

Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100%:
“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007 § 1o O percentual
de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
e passará a ser de:
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.986 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720062/2018-39
16
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023).”

Isto Posto, deve ser reduzida a multa qualificada aplicada, de 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN, conforme dispõe a nova redação dada pelo artigo 8o da Lei
no 14.689, de 2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.

Dispositivo

Isto posto, voto conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
apenas em relação à parte dos fundamentos jurídicos não deduzidos na impugnação e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em dar parcial provimento, reduzindo a
multa de ofício aplicada, de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 2094
DF CARF MF
Original